Tribunal: TJSP
Processo: 2222721-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCOMPETÊNCIA – Insurgência contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência apresentada pelos executados em exceção de pré-executividade, determinando a remessa dos autos à Comarca de Patrocínio/MG – Serviço de crédito tomado junto à instituição financeira, utilizado para o fomento da produção rural, no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCOMPETÊNCIA – Insurgência contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência apresentada pelos executados em exceção de pré-executividade, determinando a remessa dos autos à Comarca de Patrocínio/MG – Serviço de crédito tomado junto à instituição financeira, utilizado para o fomento da produção rural, no desenvolvimento da atividade lucrativa dos mutuários – Inocorrência de hipossuficiência ou vulnerabilidade dos executados, frente ao réu – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Competência relativa – Possibilidade de eleição de foro – Artigo 63, do novo CPC – Súmula 335 do STF – Validade da cláusula de eleição de foro – Precedentes do TJ-SP – Manutenção do processo no Juízo da 25a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP - Decisão reformada – Recurso provido, neste aspecto.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Alegação de que era descabida a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, por inadequação da via eleita, bem como o reconhecimento do débito por uma das coexecutadas – Questões alegadas nas razões do recurso que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, na decisão hostilizada – Impossibilidade de apreciação desta matéria, em fase recursal, sob pena de supressão de instância – Precedente do TJ-SP – Recurso não conhecido, neste aspecto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.